Tribunal: STF
Processo: Rp 1018
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-26
Data de publicação: 1980-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - SEU ACOLHIMENTO,
PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS SEGUINTES EXPRESSÕES
CONSTANTES DA ALINEA "A" DO ITEM VII DO ARTIGO 49 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE GOIAS, NA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI CONSTITUCIONAL N. 28,
DE 07 DE MARCO DE 1979: "... O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, O
PRESIDENTE E OS DIRETORES DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE GOIAS, OS
PRESIDENTES DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DE QUE O ESTADO DETENHA O
CONTROLE ACIONARIO".